Tribunal: TJES
Processo: 5014357-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014357-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: HERMES FREITAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. IDOSO NONAGENÁRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao autor, com disponibilização de profissionais de nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia, sob pena de multa diária, em favor de paciente de 99 anos, acamado após fratura de colo de fêmur e dependente de alimentação por sonda nasoenteral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar multidisciplinar prescrito a beneficiário idoso em estado de vulnerabilidade; (ii) estabelecer se cláusula contratual excludente de home care prevalece diante da indicação médica; (iii) determinar se a limitação geográfica contratual afasta o dever de cobertura; e (iv) verificar se a taxatividade do rol da ANS impede o custeio do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada pela prescrição médica expressa e pela condição clínica grave do paciente, idoso nonagenário, acamado e dependente de nutrição enteral, o que evidencia a necessidade de cuidados contínuos e especializados.

O atendimento domiciliar configura desdobramento ou substituição da internação hospitalar quando indicado por médico assistente, sendo abusiva a recusa de cobertura nessa hipótese, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula contratual que exclui o fornecimento de home care deve ser interpretada à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, não podendo servir de obstáculo à proteção da vida e da saúde do consumidor em situação de manifesta hipervulnerabilidade.

A limitação geográfica contratual deve ser relativizada quando a própria operadora admite ter iniciado a prestação de serviços fora da área inicialmente prevista, demonstrando a viabilidade do atendimento.

A taxatividade do rol da ANS é mitigada, admitindo cobertura em hipóteses excepcionais, especialmente quando há prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica eficaz prevista no rol e imprescindibilidade do tratamento, circunstâncias verificadas no caso concreto.

O perigo de dano é evidente, pois a interrupção ou não implementação do tratamento domiciliar expõe paciente de 99 anos a risco iminente de agravamento do quadro clínico, prevalecendo o direito à saúde sobre eventual prejuízo patrimonial da operadora.

Não se configura perda superveniente do objeto, pois a tutela jurisdicional permanece necessária para assegurar a continuidade e regularidade da assistência inicialmente negada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa de cobertura de home care é abusiva quando o tratamento domiciliar, prescrito por médico, constitui substituto ou desdobramento da internação hospitalar.

Cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas conforme a função social do contrato e a boa-fé objetiva, especialmente em situações de hipervulnerabilidade do consumidor.

O rol da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo cobertura excepcional quando o tratamento prescrito é indispensável e não há alternativa eficaz prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, EREsp 1.886.929/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014357-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADO:
HERMES FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em razão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por HERMES FREITAS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida forneça ao autor tratamento na modalidade
home care
, disponibilizando profissionais de nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia domiciliar, sob pena de multa diária.

Como relatado, a MM Juíza deferiu o pedido liminar formulado na ação originária, ressaltando que:

E, ao realizar uma comparação com o caso dos autos, entendo que há perfeita subsunção aos requisitos acima elencados. Afinal, há prescrição médica desde 20/06/2025 (id nº 75975435), sendo certo de que seu quadro clínico não melhorou de lá para cá, mas, na realidade, encontra-se cada vez mais sensível, considerando-se o avançar de sua idade (99 anos de vida).

Além disso, a necessidade do acompanhamento de profissionais no domicílio do autor, é real e necessária para melhor tratamento de sua saúde, já que ocorrerá dentro do seu lar, dispensando-o de se transportar para ambiente hospitalar para a ele ter acesso e, com isso, evitando lhe colocar em maiores dificuldades (considerando se tratar de pessoa idosa, com 99 anos de idade) e até mesmo em maiores riscos (sabendo-se que, em hospitais, maiores são as chances de contração de infecções e outras enfermidades, mormente quando se trata de pessoa de saúde fragilizada).

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear tratamento domiciliar multidisciplinar a beneficiário nonagenário, em estado de manifesta vulnerabilidade. A decisão de origem, ao deferir a tutela de urgência, o fez com base na verossimilhança das alegações e no perigo de dano irreparável, fundamentos que se afiguram sólidos e alinhados à jurisprudência pátria.

Com efeito, a probabilidade do direito do Agravado assenta-se em bases fáticas e jurídicas robustas. O quadro clínico do paciente – idoso de 99 anos, acamado após fratura do colo do fêmur, dependente de alimentação por sonda nasoenteral – exprime, por si só, a criticidade da situação e a necessidade de cuidados contínuos e especializados.

Ademais, há prescrição médica inequívoca para o acompanhamento por profissionais de fonoaudiologia e nutrição, sendo a inclusão da fisioterapia medida que se revela, à evidência, compatível e essencial ao processo de reabilitação de um paciente com tal perfil, visando prevenir as complicações decorrentes da imobilidade prolongada.

A tese central da Agravante, amparada na existência de cláusula contratual excludente de cobertura para
home care
, não se sustenta, em um juízo perfunctório, frente à consolidada orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que a recusa de cobertura ao atendimento domiciliar é abusiva quando este, por indicação médica, se apresenta como substituto ou desdobramento da internação hospitalar, mormente quando se revela mais benéfico ao paciente e, não raro, menos oneroso ao sistema de saúde.

A situação dos autos parece amoldar-se perfeitamente a tal paradigma, pois o tratamento prescrito visa dar continuidade, no ambiente residencial, à assistência que seria prestada em regime hospitalar, mitigando os riscos de infecção e promovendo uma recuperação mais humanizada.

Igualmente, a alegação de que o Agravado reside fora da área de abrangência geográfica contratada (Viana/ES) deve ser analisada com temperamento. A própria Agravante admite ter iniciado a prestação de serviços de forma extracontratual, comportamento que fragiliza a rigidez da cláusula limitativa e sinaliza a viabilidade da assistência no local.

Impõe-se reconhecer que, em situações de urgência e diante da manifesta necessidade de proteção à vida e à saúde de um beneficiário hipervulnerável, as cláusulas restritivas devem ser interpretadas à luz da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da boa-fé objetiva (art. 422 do mesmo diploma), não podendo servir de anteparo para o desamparo do consumidor.

A alegação de perda superveniente do objeto também não merece prosperar neste momento. A tutela jurisdicional permanece necessária e útil para garantir a continuidade e a regularidade de uma prestação que, a rigor, foi inicialmente negada.

Quanto ao argumento fundado na taxatividade do rol da ANS, este, embora relevante, não é absoluto. O mesmo Superior Tribunal de Justiça que firmou a tese da taxatividade mitigada (EREsp 1.889.704/SP e EREsp 1.886.929/SP) ressalvou a possibilidade de cobertura em hipóteses excepcionais, notadamente quando, havendo prescrição médica, o tratamento se mostre eficaz e não exista alternativa terapêutica similar no rol.

O caso em tela, que envolve um complexo de cuidados multidisciplinares indispensáveis à manutenção da vida de um paciente em condições extremas, enquadra-se em tal excepcionalidade.

Finalmente, o requisito do
periculum in mora milita
em favor do Agravado. A interrupção ou a não implementação do tratamento domiciliar prescrito submete um paciente de 99 anos, acamado e com alimentação enteral, a um risco iminente e gravíssimo de deterioração de seu quadro de saúde, podendo acarretar danos irreversíveis. O dano à Agravante, de natureza eminentemente patrimonial, não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à saúde do beneficiário.

Dessarte, a decisão agravada se mostra, juridicamente fundamentada e proporcional à gravidade dos fatos. Os argumentos da operadora, embora pautados em formalismos contratuais e na regulação administrativa, não se revelam suficientes para infirmar os fundamentos constitucionais e legais que amparam a proteção ao direito à saúde em situações de urgência vital.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014357-27.2025.8.08.0000
COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível da Comarca de Viana/ES
RECORRENTE: SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
RECORRIDO(A): HERMES FREITAS
RELATOR: Des. Arthur José Neiva de Almeida

VOTO-VISTA

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Viana/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Hermes Freitas
, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar
(“Home Care”)
,

conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Na sessão inaugural de julgamento, o eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, assentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito evidenciada pela prescrição médica e o perigo de dano decorrente da condição clínica do agravado, idoso de 99 anos, acamado e em estado de manifesta vulnerabilidade, destacando, ainda, a abusividade da negativa de cobertura quando o tratamento domiciliar se revela necessário à continuidade da assistência à saúde .

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, especificamente no tocante à alegação da agravante de que o quadro clínico do recorrido não demandaria internação domiciliar (
home care
), mas apenas cuidados básicos, passíveis de serem prestados por cuidadores ou familiares.

Após detida análise do conjunto probatório, entendo que a questão exige uma necessária distinção conceitual, a fim de evitar tanto a ampliação indevida da cobertura contratual quanto a indevida restrição ao direito fundamental à saúde.

A
internação domiciliar
t
rata-se de
modalidade substitutiva da internação hospitalar
, na qual o paciente, por razões clínicas e com indicação expressa do médico responsável, recebe alta hospitalar e passa a ser assistido em domicílio,
com
estrutura e recursos equivalentes ao ambiente hospitalar
,
inclusive
equipe multiprofissional de saúde,
insumos, monitoramento contínuo,
sondas
,
etc.

Segundo entendimento consolidado
do c.STJ
,
quando houver substituição da internação hospitalar por internação domiciliar prescrita por profissional habilitado
, com o objetivo de dar continuidade a tratamento de igual complexidade,
o plano de saúde é obrigado a custear o home care
, nos termos da
Lei 9.656/98
, que exige a cobertura de
internações
dentro da segmentação hospitalar contratada.
(AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Já a
assistência domiciliar
consiste na prestação de cuidados pontuais ou de baixa complexidade realizados no domicílio do paciente como a aplicação de medicamentos ou curativos – sem equivalência com a estrutura de internação hospitalar, e sem que haja indicação médica formal de substituição da internação hospitalar. É uma forma de comodidade ou conveniência terapêutica, não emergencial, e de menor complexidade técnica. Dessa forma, a assistência domiciliar, via de regra, não integra a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, sendo passível de exclusão contratual válida, desde que claramente pactuada e expressa no contrato, conforme reconhece o próprio Superior Tribunal de Justiça :
“
2. O tratamento home care, realizado em caráter de assistência domiciliar, não possui obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde”
. (AgInt no REsp n. 1.864.656/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.), porquanto não se trata de desdobramento da internação hospitalar.

Após compulsar os autos, ainda que em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, vislumbro elementos que indicam hipótese que se aproxima da internação domiciliar enquanto desdobramento da anterior internação hospitalar suportada pelo recorrido.

Conforme se extrai do prontuário médico de 19 e 20/06/2025 acostado aos autos referência (ID 75975435), o paciente
Hermes Freitas
, então com 99 anos de idade, esteve internado em unidade hospitalar da rede conveniada do agravante em razão de infecção urinária, queda do estado geral, hiporexia, fratura de fêmur e secretividade das vias aéreas, tendo recebido alta médica em
20/06/2025
, ocasião em que foi submetido à
dieta enteral
por sonda nasoentérica
(SNE)
,
com expressa indicação de continuidade do tratamento no domicílio, mediante acompanhamento especializado
.

Nesse sentido, o próprio documento de alta médica mencionado registra a necessidade do paciente de manter a
“
dieta enteral”
-
iniciada no ambiente hospitalar -
e solicitação de “fono e nutri domiciliar”
para tal acompanhamento
, evidenciando que o tratamento domiciliar foi concebido como
continuidade terapêutica do quadro clínico hospitalar
, com suporte técnico adequado .

Tal circunstância afasta, ao menos em análise preambular de agravo, a caracterização do caso como simples prestação de cuidados básicos, na medida em que envolve manejo de via alternativa de alimentação (sonda SNE), que conforme avaliação de fonoaudióloga anexo ao ID 75975438, poderá ser retirada após o devido “desmame”, ou seja, acompanhamento com fonoaudiólogo para reabilitar a deglutição do paciente, aos poucos, em regime domiciliar, e com suporte nutricional adequado.

Ademais, a própria agravante, por meio de sua equipe médica, reconheceu a necessidade do home care na forma solicitada pelo médico assistente, ao emitir
Termo de Concessão
(ID 15699853 dos presentes autos) prevendo expressamente a realização de
fonoaudiologia domiciliar (duas vezes por semana), avaliação nutricional domiciliar,
ainda que sob a rubrica de concessão “extracontratual”. Por sinal, a conduta da operadora, ao autorizar administrativamente a internação domiciliar, mesmo fora da área de abrangência do contrato (o agravado reside em Fundão e a Medsênior abrange as localidades de Vitória, Vila Velha, Serra, e Cariacica) revela a possibilidade prática da prestação do serviço, afastando a rigidez da cláusula limitativa.

Tal documento revela que a operadora não apenas teve ciência da indicação médica, como também
deliberadamente anuiu à implementação do tratamento domiciliar
requerido
, circunstância que fragiliza a tese recursal de inexistência de necessidade clínica ou de limitação a cuidados meramente básicos, embora posteriormente tenha incorrido em mora que culminou em diversas reclamações da parte agravada administrativamente, inclusive, perante Procon e ANS, motivando o ajuizamento da demanda, como demonstram os autos originários.

Como já ressaltado, em hipóteses análogas à presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade da negativa de cobertura de tratamento domiciliar quando este se apresenta como desdobramento da internação hospitalar e se mostra indispensável à continuidade terapêutica do paciente. Cito precedente no qual a
ratio decidendi
guarda similitude com a hipótese dos autos, na medida em que também ali se discutia a continuidade do tratamento, após alta hospitalar, mediante suporte domiciliar envolvendo, inclusive,
dieta enteral e acompanhamento multiprofissional
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. (...) 2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu ser abusivo o indeferimento de cobertura de tratamento domiciliar (home care) à ora Agravada, ao fundamento, entre outros de que
"os elementos probatórios colacionados indicam a necessidade da autora, diagnosticada com Alzheimer precoce em estágio avançado, de receber após alta hospitalar atendimento médico domiciliar devido ao seu quadro clínico
(dieta enteral, fisioterapia motora e fonoaudiologia)
".
(...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.224.011/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Por conseguinte, não vislumbro elementos suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo eminente Relator, sobretudo porque permanecem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano grave e de difícil reparação, diante da condição de extrema vulnerabilidade do paciente.

Ante o exposto,
acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.